Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (PRIMEIRA E SEGUNDA VÍTIMAS). LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO (TERCEIRA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não se depreende dos autos qualquer constrangimento ilegal ao paciente, devido à conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, apresentando, a decisão, fundamentação idônea e elementos concretos que evidenciam os indícios de materialidade e de autoria dos delitos, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, sem perder de vista a reiteração delitiva e a agressividade ímpar empregada contra diversas vítimas.
2. O fato de o paciente ostentar condenação anterior, ainda que por crimes diversos, reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.
3. O encarceramento provisório do investigado ou denunciado, antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. Ordem denegada.